Tribunal: STF
Processo: ARE 1504943
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.  ARTIGO 3º, LEI Nº 22.415/2016, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LIMITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO FEMININA INCONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LIMITAÇÃO DE 10% DAS VAGAS AO SEXO FEMININO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.° 1.0000.20.047368-4/003 – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. No cargo em questão, inexiste distinção entre a função desempenhada pelo gênero feminino ou masculino. 2. Ao limitar a 10% o quantitativo de vagas para os candidatos do sexo feminino, sem qualquer justificativa razoável, o art. 3º da Lei Estadual n.º 22.145/16 violou o princípio da isonomia. 3. Trata-se, portanto, de dispositivo inconstitucional, cuja aplicação deve ser afastada.” (Doc. 13, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 3º, 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que o artigo 3º da Lei n° 22.415/2016, do Estado de Minas Gerais, declarado inconstitucional pelo Tribunal a quo, não representa violação ao princípio da igualdade, na medida em que a reserva de 10% (dez por cento) dos cargos para as candidatas do sexo feminino e 90% (noventa por cento) para os candidatos do sexo masculino seria justificável, com base na “diferenciação física e biológica entre os gêneros” (Doc. 15, p. 7). 



    Salienta, com fundamento no princípio da separação dos poderes, que o julgador não poderia avaliar o percentual máximo referente ao aproveitamento das candidatas do sexo feminino, pois, ao fazê-lo, estaria interferindo em matéria de competência privativa do Chefe do Executivo Estadual, relativa à “iniciativa de leis que fixam o efetivo da Polícia Militar” (Doc. 15, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e haja a inversão do ônus de sucumbência.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário em que defendeu, em síntese:  



    “certo é que no número de vagas há evidente discriminação de gênero e não apenas legalidade por haver a limitação de 10% apenas das vagas para o sexo feminino, pois essa é uma “desculpa” para continuar limitando o número de mulheres e um pretexto para continuar com a discriminação em razão do gênero.



    Tal limitação de número de vagas para o sexo feminino já foi reputada inconstitucional e não mais prevalece. Nesse sentido, a preterição restou comprovado quando candidatos do sexo masculino, com notas inferiores à da Recorrida, foram convocados e a Recorrida, apenas por ser mulher, foi preterida na ordem de classificação geral de convocação.” (Doc. 17, p. 13)  



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 19).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, ao realizar o julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da decisão monocrática:  



    “Tal violação se dá, no caso dos autos, tendo em vista que a distinção de gênero prevista na Lei n. 22.415/2016, em seu artigo 3º, na realidade, não guarda nenhuma relação com o exercício das funções exercidas pelos Policiais Militares de Minas Gerais, a iniciar pelo simples fato que, excluído o citado artigo, a Lei n. 22.415/2016, bem como a Lei n. 5.301/1969, em momento algum fazem diferenciação entre o exercício da função por policiais militares com base no sexo (masculino/feminino). (...) 



    Denota-se, portanto, inexistir qualquer razão legal para distinção entre gênero dos servidores militares, razão pela qual deve ser afastada, por conseguinte, qualquer legalidade dos atos praticados pelo Estado de Minas Gerais que lastreie-se o art. 3º da Lei n. 22.415/2016” (Doc. 7, p. 6) 



    “Ainda, conforme ID 9691650768, houve nova convocação de 26 (vinte e seis) candidatos homens, com pontuação entre 131,50 e 131,00 pontos, isto é, com notas inferiores ao da parte autora, que, repise-se, foi de 136 pontos.



    Desta forma, resta evidenciada a preterição da parte autora, sem nem mesmo ser necessária apreciação das demais convocações comprovadas na petição inicial, ao passo que a parte autora logrou êxito em comprovar que foram convocados, para prosseguir no certame candidatos com nota inferior à sua (136,00), posto que o melhor colocado, entre os referidos candidatos, obteve pontuação de 133,00 (cento e trinta e três) pontos.” (Doc. 7, p. 9-10)



    Verifico que a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência assentada nesta Corte, no sentido de que é vedada a interpretação que permita a criação de qualquer restrição à participação de candidatas do sexo feminino em concursos na área de segurança pública estadual. Sobre este tema, destaco a decisão do Min. Edson Fachin, no ARE 1491134/MG, julgado em 10/06/2024, DJe 11/06/2024, além dos demais precedentes desta Corte: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 2º, § 2º, DA LEI 3.498, DE 19 DE ABRIL DE 2010, DO ESTADO DO AMAZONAS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL 5.671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCURSO PÚBLICO. DESVIO DA FINALIDADE DA LEI COMO POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. EXEGESE QUE POSSIBILITA A LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO A 10% DAS VAGAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE (ART. 5°, CAPUT E I, CF). DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO (ART. 3°, IV, CF/1988). OFENSA AO POSTULADO DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER (ART. 7°, XX, CF). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, I, CF). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA PARA ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO DESIGUAL ENTRE HOMENS E MULHERES NO INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR (ART. 39, § 3°, CF). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. I - As forças policiais se incumbem do exercício da força, empreendida pela Polícia Militar que realiza o policiamento ostensivo frente à população e, com isso, representa o rosto do Estado. O debate sobre sua composição - e eventuais limites -, portanto, não pode olvidar a importância da ampliação de representatividade de mulheres na Corporação, já que compõem a maioria da população brasileira. II - A exegese do art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, que permite restrição de vagas, ainda que parcial, para candidatas do sexo feminino e/ou vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino viola os direitos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), à não adoção de critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7, XXX, da CF), de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas e todos que cumprirem os requisitos legais (art. 37, I, da CF), além de reserva à lei para o estabelecimento de requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF). III - A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, o que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações. IV- Não há justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso na carreira de policial militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes. V - Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, a fim de se afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para combatentes da corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além da reserva de 10% (dez por cento) de vagas exclusivas, estabelecida pelo dispositivo que deve ser reconhecido como política de ação afirmativa.” (ADI 7492, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2024, DJe 08/04/2024)  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 1º, §1º, DA LEI 7.823/2014, DO ESTADO DE SERGIPE. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. OFENSA À IGUALDADE DE GÊNERO. 1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, sem previsão legal e legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero. 2. A norma impugnada possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da área de segurança pública do Estado de Sergipe. 3. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 4. A lei não poderá estabelecer critérios de distinção entre homens e mulheres para acesso a cargos, empregos ou funções públicas, inclusive os da área de segurança pública, exceto quando a natureza do cargo assim o exigir, diante da real e efetiva necessidade. 5. A participação feminina na formação do efetivo das áreas de segurança pública deve ser incentivada mediante ações afirmativa. 6. A norma impugnada confere espaço interpretativo que permite restrição ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas, sem qualquer justificativa real e tecnicamente demonstrada. É vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual. 7. Ação Direta julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Modulação de efeitos.” (ADI 7480, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2024, DJe 20/05/2024)  



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS ESTADUAIS. CONCURSOS PÚBLICOS PARA CARREIRAS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. DIFERENCIAÇÃO EM FUNÇÃO DO GÊNERO. OFENSA À ISONOMIA, À PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER, À PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO E À UNIVERSALIDADE DO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS EM ANDAMENTO. OFERTA DE 10% DAS VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO E 90% PARA CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA CAUTELAR. SUSPENSÃO DOS ATOS QUESTIONADOS ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO OU ATÉ A DIVULGAÇÃO DE NOVO EDITAL SEM AS RESTRIÇÕES DE GÊNERO. 1. Conforme consignado na ADI 7.486 MC-REF, Relator o ministro Dias Toffoli, a resolução da controvérsia não se esgota na análise da possibilidade de lei autorizar que a Administração Pública estabeleça percentual de cargos a serem preenchidos de acordo com o sexo do candidato, mas também alcança os editais de concurso público lançados com fundamento nesse quadro normativo. Aditamento à inicial deferido. 2. A limitação do número de militares do sexo feminino em até 10% do efetivo previsto nos Quadros dos Oficiais, Praças e Oficiais Complementares da PMMG, bem como dos Oficiais e Praças do CBMMG, implica ofensa aos ditames constitucionais relativos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres, à proteção do mercado de trabalho da mulher, sobretudo no tocante ao acesso a cargos públicos, e à proibição de discriminação em razão do sexo. 3. Tendo em vista o princípio da universalidade do acesso a cargos, empregos e funções públicas (CF, art. 37, I), os requisitos diferenciados para a admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir devem estar previstos em lei (CF, art. 39, § 3º) e só se justificam quando o critério de distinção é legítimo e razoável à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e quando voltados a promover a inclusão de parcelas da população prejudicadas ou em desvantagem. 4. É dever constitucional do poder público atuar em prol da redução das desigualdades, inclusive mediante a adoção de incentivos e políticas específicas, a fim de mitigar e suplantar situações sistemáticas de marginalização. 5. A proibição de que mulheres disputem a totalidade das vagas oferecidas em concursos públicos destinados ao provimento de cargos em carreira militar contribui para reforçar a histórica exclusão desse grupo nos ambientes profissional e educacional. 6. Medida cautelar referendada, para determinar a suspensão (i) da eficácia da expressão “de até 10% (dez por cento)” contida no art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e nos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, ambas do Estado de Minas Gerais; (ii) dos efeitos de qualquer interpretação dos citados dispositivos que implique a reserva de percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino nos concursos públicos destinados ao preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais, Oficiais Complementares e Praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), bem como de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); (iii) da eficácia de eventual exegese que restrinja, ainda que parcialmente, a participação de mulheres nos citados concursos públicos; e (iv) da aplicação da prova objetiva do concurso público para admissão no curso de formação de soldados da PMMG, prevista no Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, e agendada para 10 de março de 2024, até o julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade ou até a divulgação de novo edital em que se assegure às candidatas o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com os homens.” (ADI 7488 MC-Ref, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2024, DJe 10/04/2024)  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. ARTS. 10, § 3º, DA LEI 3.808/1981 (REDAÇÃO DA LC 35/2003) E 2º DA LEI 5.023/1998, TODAS DO ESTADO DO PIAUÍ. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 10, § 3º, da Lei 3.808/1981 (acrescido pela LC 35/2003) e ao artigo 2º da Lei 5.023/1998, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 20 de fevereiro de 2024.” (ADI 7484, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2024, DJe 21/06/2024)  



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente